Tribunal: TJSP
Processo: 1011904-25.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS - TARIFA DE CADASTRO e REGISTRO DO CONTRATO – Cobranças permitidas conforme orientação do REsp 1.251.331/RS e REsp 1578553/SP - Pedido relativo à MULTA MORATÓRIA não suscitado na peça inaugural, tratando-se, pois, de inovação

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – CAPITALIZAÇÃO – Capitalização admitida no caso concreto – Aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no REsp 973.827/RS - TARIFA DE CADASTRO e REGISTRO DO CONTRATO – Cobranças permitidas conforme orientação do REsp 1.251.331/RS e REsp 1578553/SP - Pedido relativo à MULTA MORATÓRIA não suscitado na peça inaugural, tratando-se, pois, de inovação recursal - SEGURO - Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP - Restituição que deve ocorrer na forma simples (Súmula 159, E. STF) – Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em sua parte conhecida.